Tribunal: TJMT
Processo: 1032732-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032732-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KASSIELY PEREIRA TELES DE SOUZA - CNPJ: 47.584.791/0001-08 (APELANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), F F C LTDA - CNPJ: 46.987.827/0001-31 (APELANTE), MAURO SERGIO TELLES DE SOUZA - CPF: 805.074.171-00 (APELANTE), FABRICIO FRAGERI CARLOS - CPF: 689.516.631-91 (APELANTE), VIDA NOVA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 11.211.871/0001-70 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), OSCAR DE ALENCAR MENDES JUNIOR - CPF: 080.406.348-65 (APELADO), MAURO SERGIO TELLES DE SOUZA - CPF: 805.074.171-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABRICIO FRAGERI CARLOS - CPF: 689.516.631-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais decorrentes de alegado vício oculto em caminhão usado, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo desgaste natural do bem e decadência do direito, após indeferimento de produção de provas e julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado sem produção de prova pericial em controvérsia técnica; (ii) estabelecer se houve inadequada fixação das premissas fáticas quanto à posse e utilização do veículo; (iii) determinar se a contagem do prazo decadencial observou o regime do vício oculto; e (iv) verificar eventual esvaziamento da inversão do ônus da prova deferida.

III. Razões de decidir

A controvérsia envolve matéria de natureza técnica, consistente na identificação da origem dos defeitos mecânicos e sua correlação com a data da tradição, o que exige, em regra, prova pericial para adequada formação do convencimento.

O julgamento antecipado da lide mostra-se inadequado quando o conjunto probatório é insuficiente para elucidar questões fáticas complexas, sobretudo em hipóteses de alegado vício oculto em veículo usado.

A sentença adota premissa fática não suficientemente comprovada nos autos quanto à posse e utilização do veículo desde período anterior à formalização da compra, influenciando decisivamente a conclusão de desgaste natural e decadência.

Não é juridicamente coerente indeferir a produção de prova técnica sob alegação de suficiência documental e, simultaneamente, julgar improcedente o pedido por ausência de prova quanto à preexistência do defeito.

O art. 18, §1o, do CDC impede que a inércia do fornecedor gere prejuízo processual ao consumidor, não sendo o conserto do bem fundamento suficiente para afastar a possibilidade de produção de prova técnica, ainda que indireta.

Nos termos do art. 26, §3o, do CDC, o prazo decadencial em vício oculto inicia-se com a evidência do defeito, de modo que sua aferição depende da adequada instrução probatória.

A ausência de instrução adequada compromete a análise das demais questões, inclusive danos materiais e lucros cessantes, impondo a reabertura da fase probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a controvérsia demanda prova técnica indispensável à elucidação de vício oculto.

A insuficiência probatória não pode ser utilizada como fundamento de improcedência quando decorre do indeferimento indevido de prova essencial.

O prazo decadencial em hipóteses de vício oculto inicia-se com a evidência do defeito, exigindo prévia adequada instrução para sua aferição.

O conserto do produto, após inércia do fornecedor, não impede a produção de prova técnica indireta nem afasta o direito do consumidor à reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Kassiely Pereira Teles de Souza e F F C Ltda. contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada em face de Vida Nova Representações Ltda. e Oscar de Alencar Mendes Junior, por meio da qual o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Segundo a narrativa constante da sentença, as autoras alegaram que a primeira apelante, Kassiely Pereira Teles de Souza (nome fantasia KGRM Assessoria), adquiriu em 14/11/2023 caminhão SCANIA R 420 S6X4, placa NUD1C04, Renavam 00286894335, fabricação/modelo 2011/2011, cuja negociação teria sido intermediada pela segunda apelante, F F C Ltda. (nome fantasia F G Transportes), sustentando que, logo após a aquisição, o veículo passou a apresentar graves defeitos no motor, com despesas de conserto no valor de R$ 83.732,80 e alegados lucros cessantes de R$ 29.563,77, totalizando pretensão patrimonial de R$ 113.296,57.

Ainda conforme a sentença, a contestação deduziu preliminar de ilegitimidade ativa da primeira requerente, impugnou a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova e, no mérito, sustentou que o veículo já se encontrava com a segunda autora desde dezembro de 2022, tratando-se de desgaste natural de veículo usado; a preliminar foi rejeitada em decisão saneadora, foi reconhecida a incidência do CDC e indeferida a produção de provas.

Na fundamentação do
decisum
, o magistrado consignou, em síntese, que: (i) embora a formalização da transferência tenha ocorrido em 14/11/2023, os documentos apresentados pelos requeridos demonstrariam que o caminhão fora entregue à segunda requerente em dezembro de 2022; (ii) haveria elementos indicativos de posse e utilização do veículo nesse interregno; (iii) a mensagem de áudio datada de 17/01/2023 apontaria que o caminhão estava funcionando regularmente naquela época; (iv) o fato de se tratar de veículo ano 2011, com mais de dez anos de uso, autorizaria a conclusão de que os defeitos narrados em fevereiro de 2024 decorreriam de desgaste natural; (v) estaria configurada a decadência prevista no art. 26, II, do CDC; e (vi) não se mostraram comprovados, de forma suficiente, nem vício oculto preexistente, nem danos emergentes e lucros cessantes.

Inconformadas, as autoras recorrem. Em suas razões recursais, lançadas no id. 222964482, as apelantes sustentam, em síntese: (i) a nulidade da sentença por fundamentação baseada em premissa fática inexistente nos autos, ao afirmar que o caminhão teria sido utilizado pela segunda autora para fretes e transportes desde dezembro de 2022, embora, segundo defendem, os áudios e mensagens apenas demonstrariam permanência do bem em garagem para intermediação de venda, sem tradição jurídica; (ii) a impossibilidade de se utilizar o conserto do caminhão como óbice à prova pericial, pois o defeito foi comunicado nos dias 07, 08 e 09/02/2024, a requerida permaneceu inerte, e o art. 18, §1o, do CDC autorizaria o consumidor a promover o reparo e pleitear ressarcimento; (iii) erro na contagem do prazo decadencial, porquanto a sentença teria adotado como termo inicial dezembro de 2022, não obstante a própria decisão reconheça que a formalização da transferência ocorreu apenas em 14/11/2023, além de defenderem que, em se tratando de vício oculto, o termo inicial do prazo do art. 26 do CDC é o momento em que o defeito se evidencia; (iv) ausência de enfrentamento adequado da prova documental relativa aos lucros cessantes, notadamente cartas de frete indicativas de faturamento no mês de janeiro de 2024; (v) nulidade da sentença por contradição entre o saneamento e o julgamento, ao fundamento de que o magistrado, após consignar que a controvérsia seria resolvida pela análise documental e indeferir a prova oral, teria julgado improcedente o pedido justamente por insuficiência de prova quanto à preexistência do defeito; (vi) esvaziamento material da inversão do ônus da prova, formalmente deferida na fase de saneamento, uma vez que a sentença teria transferido novamente às autoras o encargo de comprovar o vício oculto; e (vii) desproporcionalidade da verba honorária sucumbencial fixada em 20%, pugnando, subsidiariamente, pela sua redução para 10%.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para anular integralmente a sentença, com o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução e realização de perícia mecânica; subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais; e, ainda subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios para 10%.

Os apelados apresentaram
contrarrazões
, nas quais defendem, em suma: (i) a higidez formal da sentença, por entenderem que o decisum enfrentou adequadamente a controvérsia e se apoiou nos elementos probatórios já constantes dos autos; (ii) a correção da conclusão sentencial segundo a qual o caminhão estaria na posse da segunda apelante desde dezembro de 2022, com base nas mensagens, áudios, fotos e comprovante de pagamento mencionados na própria sentença; (iii) a desnecessidade de prova pericial, sob o argumento de que o magistrado é o destinatário da prova e de que o acervo documental se mostrava suficiente para formação do convencimento; (iv) a correção do reconhecimento da decadência e da conclusão de inexistência de vício oculto preexistente, sobretudo em se tratando de veículo usado com mais de dez anos de fabricação; (v) a inexistência de contradição entre a decisão saneadora e a sentença; (vi) a inocorrência de esvaziamento da inversão do ônus da prova, porque esta não dispensaria a parte autora da produção de um mínimo lastro probatório; e (vii) a adequação da fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. Ao final, requerem o não conhecimento ou, sucessivamente, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, inclusive no tocante à verba sucumbencial.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por Kassiely Pereira Teles De Souza (nome fantasia KGRM ASSESSORIA) e F. F. C. Ltda. (nome fantasia F G TRANSPORTES), representadas por Mauro Sérgio Teles de Souza e Fabricio Frageri Carlos, em face de Vida Nova Representações Ltda. e Oscar de Alencar Mendes Junior.

Narraram as autoras, em síntese, que a segunda requerente (F F C LTDA) intermediou a negociação de um caminhão SCANIA R 420 S6X4, placa NUD1C04, Renavam 00286894335, fabricação/modelo 2011/2011, pertencente à primeira requerida (Vida Nova Representações), o qual foi adquirido diretamente pela primeira requerente (KASSIELY/KGRM) em 14 de novembro de 2023.

Alegaram que logo após a aquisição, o veículo apresentou graves defeitos no funcionamento do motor, sendo constatados problemas nas unidades de injeção, falha na pressão do óleo do motor, problemas na bomba de óleo que ocasionavam falhas e desgastes excessivos nas bronzinas, virabrequim e pistões, chegando a fundir e estragar o bloco do motor e comando de válvulas e virabrequim.

Afirmaram que tentaram contato com a requerida para solucionar o problema, principalmente nos dias 07/02/2024, 08/02/2024 e 09/02/2024, sem obter resposta, o que levou à abertura de reclamação junto ao PROCON Estadual de Mato Grosso em 14/02/2024.

Diante da ausência de solução, a primeira autora arcou com os custos do conserto do veículo, que permaneceu parado para reparos entre 08/02/2024 e 11/03/2024 (32 dias), totalizando gastos de R$ 83.732,80 (oitenta e três mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) com peças, serviços e mão-de-obra.

Sustentaram que, além dos danos emergentes, sofreram lucros cessantes no valor de R$ 29.563,77 (vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), correspondente ao período em que o caminhão ficou parado para conserto, impossibilitando a realização de fretes.

Por fim, requereram a procedência dos pedidos, com a reparação dos danos patrimoniais suportados pela primeira autora, com a consequente condenação do requerido ao pagamento de danos materiais devidamente atualizados, com juros e correção monetária, c.1) na categoria de danos emergentes, no montante de R$ 83.732,80 (oitenta e três mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) em favor da primeira autora KGRM – Assessoria, atinente aos valores despendidos no conserto do veículo em razão do defeito apresentado e; c.2) na categoria lucros cessantes, o importe de R$ 29.563,77 (vinte e nove mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos) em favor da primeira autora KGRM – Assessoria, pelo período de 32 (trinta e dois) dias que o veículo permaneceu parado em conserto, impossibilitando que fosse utilizado para o exercício das atividades.

A Requerida apresentou contestação no id. 187854129, arguindo preliminarmente, a ilegitimidade ativa da primeira requerente (KASSIELY/KGRM) e impugnando a aplicação do CDC e a inversão do ônus probatório. No mérito, alegaram que o veículo foi entregue à segunda requerente (F F C LTDA) em dezembro de 2022, e que os problemas só foram relatados muito tempo depois, tratando-se de desgaste natural de veículo usado, cuja verificação caberia ao comprador. Impugnaram os danos materiais e lucros cessantes, requerendo a improcedência da ação.

Impugnação à contestação de id. 197882067.

Intimadas a especificarem provas (id. 197898466), a parte Autora manifestou interesse na produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes e na oitiva de uma testemunha (id. 200472356).

Decisão saneadora de id. 212547757, rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa, deferindo a aplicação do CDC, fixando os pontos controvertidos, e indeferindo o pedido de produção de provas.

Em seguida, o douto magistrado
a quo
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, a partir de duas premissas centrais: a primeira, de ordem fática, no sentido de que o caminhão
SCANIA R 420 S6X4
, placa
NUD1C04
, teria sido entregue à segunda autora em dezembro de 2022 e utilizado desde então; a segunda, de ordem técnico-jurídica, no sentido de que os defeitos revelados em fevereiro de 2024 decorreriam de desgaste natural de veículo usado, e não de vício oculto preexistente, estando ainda consumada a decadência do direito de reclamar. Tudo isso levou ao afastamento dos danos emergentes e dos lucros cessantes e à condenação das autoras ao pagamento de custas e honorários de 20% sobre o valor da causa.

Irresignadas, as apelantes sustentam, em síntese: (i) a nulidade da sentença por fundamentação baseada em premissa fática inexistente nos autos, ao afirmar que o caminhão teria sido utilizado pela segunda autora para fretes e transportes desde dezembro de 2022, embora, segundo defendem, os áudios e mensagens apenas demonstrariam permanência do bem em garagem para intermediação de venda, sem tradição jurídica; (ii) a impossibilidade de se utilizar o conserto do caminhão como óbice à prova pericial, pois o defeito foi comunicado nos dias 07, 08 e 09/02/2024, a requerida permaneceu inerte, e o art. 18, §1o, do CDC autorizaria o consumidor a promover o reparo e pleitear ressarcimento; (iii) erro na contagem do prazo decadencial, porquanto a sentença teria adotado como termo inicial dezembro de 2022, não obstante a própria decisão reconheça que a formalização da transferência ocorreu apenas em 14/11/2023, além de defenderem que, em se tratando de vício oculto, o termo inicial do prazo do art. 26 do CDC é o momento em que o defeito se evidencia; (iv) ausência de enfrentamento adequado da prova documental relativa aos lucros cessantes, notadamente cartas de frete indicativas de faturamento no mês de janeiro de 2024; (v) nulidade da sentença por contradição entre o saneamento e o julgamento, ao fundamento de que o magistrado, após consignar que a controvérsia seria resolvida pela análise documental e indeferir a prova oral, teria julgado improcedente o pedido justamente por insuficiência de prova quanto à preexistência do defeito; (vi) esvaziamento material da inversão do ônus da prova, formalmente deferida na fase de saneamento, uma vez que a sentença teria transferido novamente às autoras o encargo de comprovar o vício oculto; e (vii) desproporcionalidade da verba honorária sucumbencial fixada em 20%, pugnando, subsidiariamente, pela sua redução para 10%.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para anular integralmente a sentença, com o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução e realização de perícia mecânica; subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais; e, ainda subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios para 10%.

Pois bem. A matéria devolvida ao conhecimento deste órgão colegiado cinge-se, em rigor, a aferir: se a sentença recorrida padece de nulidade por alegado vício de fundamentação e por eventual contradição interna entre a decisão saneadora e o julgamento de mérito; se, diante da natureza eminentemente técnica da controvérsia, o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial configurou cerceamento de defesa; se a contagem do prazo decadencial foi efetuada em desconformidade com a disciplina do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor; se houve esvaziamento prático da inversão do ônus da prova deferida no saneamento; e, por fim, se subsiste a condenação sucumbencial tal como arbitrada.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados por Kassiely Pereira Teles de Souza e F F C Ltda. em face de Vida Nova Representações Ltda. e Oscar De Alencar Mendes Junior, a partir de duas premissas centrais: a primeira, de ordem fática, no sentido de que o caminhão SCANIA R 420 S6X4, placa NUD1C04, teria sido entregue à segunda autora em dezembro de 2022 e utilizado desde então; a segunda, de ordem técnico-jurídica, no sentido de que os defeitos revelados em fevereiro de 2024 decorreriam de desgaste natural de veículo usado, e não de vício oculto preexistente, estando ainda consumada a decadência do direito de reclamar. Tudo isso levou ao afastamento dos danos emergentes e dos lucros cessantes e à condenação das autoras ao pagamento de custas e honorários de 20% sobre o valor da causa.

O ponto nodal do caso reside em que a própria moldura decisória lançada pelo juízo singular, segundo reproduzido tanto na sentença quanto nas razões recursais, reconheceu que a controvérsia envolvia precisamente a verificação da data da concretização da venda/entrega definitiva, da existência dos defeitos no momento da tradição, de sua eventual caracterização como vício oculto preexistente ou como mero desgaste natural, bem como da responsabilidade dos requeridos e da comprovação dos prejuízos materiais. Vale dizer: não se tratava de controvérsia exclusivamente jurídica, mas de litígio em que a solução dependia de apuração técnica acerca da gênese do defeito do motor, da cronologia do surgimento da anomalia e da sua correlação com a data juridicamente relevante da tradição.

Nessa perspectiva, a insurgência recursal merece prosperar.

O Código de Processo Civil, em seus arts. 355, I, 370 e 371, confere ao magistrado o poder de julgar antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de outras provas, bem como o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Por sua vez, o art. 489, §1o, do mesmo diploma, define hipóteses em que a decisão não se considera fundamentada, inclusive quando deixa de enfrentar argumento capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada. O art. 18, §1o, do CDC assegura ao consumidor, não sanado o vício no prazo legal, o direito de exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Já o art. 26, II e §3o, do CDC estabelece o prazo decadencial de 90 dias para produtos duráveis e dispõe expressamente que, tratando-se de vício oculto, o prazo tem início no momento em que ficar evidenciado o defeito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em dois vetores que se mostram particularmente relevantes para o deslinde do caso. O primeiro é o de que não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado encontra amparo em acervo documental efetivamente suficiente para a solução integral da controvérsia. O segundo, correlato e complementar, é o de que, em se tratando de vício oculto de produto durável, o prazo decadencial começa a correr quando o defeito se evidencia, e a reclamação comprovadamente formulada ao fornecedor obsta o curso do prazo até a resposta negativa.

Exatamente por isso, a questão aqui não se resolve com a simples invocação abstrata do poder instrutório do juiz ou do livre convencimento motivado. É preciso verificar se, no contexto concreto retratado nos autos, havia ou não substrato probatório bastante para dispensar a perícia. E a resposta, a meu sentir, é negativa.

As razões de apelação deixam claro que as autoras jamais negaram que o caminhão pudesse ter permanecido fisicamente na garagem da segunda apelante antes da formalização da transferência; o que sustentaram, desde logo, foi algo distinto: que essa permanência corresponderia à mera intermediação negocial, sem tradição jurídica e sem transferência de responsabilidade, argumentando que a aquisição pela primeira autora somente se aperfeiçoou em 14/11/2023, data da autorização para transferência. Acrescentaram, ainda, que os vícios do motor foram constatados apenas em 07, 08 e 09/02/2024, com imediata comunicação à parte contrária, seguida de inércia do fornecedor.

A sentença, entretanto, avançou para conclusão significativamente mais intensa: assentou que o veículo já estaria na posse da segunda requerente desde dezembro de 2022,
“sendo inclusive utilizado para fretes e transportes durante esse período”,
e, a partir dessa premissa, edificou a conclusão de desgaste natural, afastou o vício oculto e reconheceu a decadência. Ocorre que dos documentos constantes nos autos, não se encontra respaldo para lastrear tal conclusão; o que existe são apenas referências, feitas pelas partes, a mensagens, áudios, fotos e comprovante de pagamento. Ao mesmo tempo, a própria peça recursal insiste em afirmar que não havia utilização econômica do caminhão, mas apenas permanência do bem para fins de negociação. Assim, diante da própria natureza eminentemente técnica da controvérsia, avulta a percepção de que a sentença resolveu questão de alta densidade fática e mecânica sem o indispensável esclarecimento pericial.

Mais do que isso. A argumentação sentencial, tal como retratada, apresenta uma tensão lógica que não pode ser minimizada. De um lado, a decisão saneadora, segundo narrado no apelo e não infirmado, em substância, pelas contrarrazões, fixou pontos controvertidos atinentes justamente à natureza técnica do defeito e entendeu que a causa poderia ser resolvida pela análise documental e aplicação do direito. De outro lado, a sentença concluiu que
“não restou comprovada a existência de vícios ocultos preexistentes à venda”
,
e ainda ponderou que a realização do conserto inviabilizaria a produção da prova pericial.

Em um quadro como esse, no qual se discute defeito interno de motor diesel pesado, com alegações de falha em bomba de óleo, desgaste de bronzinas, dano em virabrequim, pistões, bloco do motor e comando de válvulas, não parece juridicamente consistente dispensar a instrução técnica sob a premissa de suficiência documental e, depois, decidir a causa com base na insuficiência de prova técnica acerca da preexistência do defeito.

A controvérsia, repita-se, não versava sobre matéria puramente documental. A distinção entre desgaste natural e vício oculto preexistente em motor de caminhão usado, sobretudo diante da alegação de defeitos graves manifestados poucos meses após a formalização da transferência, é tema que, em regra, reclama suporte técnico especializado. E isso se torna ainda mais sensível quando o próprio juízo de origem reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova quanto à demonstração de que o defeito não era preexistente, conforme sustentado pelas apelantes. Mesmo sem se desconsiderar que a inversão não exonera a parte autora de apresentar lastro mínimo de verossimilhança, a verdade é que, em litígios dessa natureza, a perícia constitui, ordinariamente, o meio idôneo para afastar ou confirmar a causa mecânica do defeito. A sua ausência, aqui, comprometeu a completude cognitiva necessária ao julgamento de mérito.

Também não me convence o fundamento de que o prévio conserto do veículo, por si só, inviabilizaria a perícia e legitimaria a improcedência.

O art. 18, §1o, do CDC não autoriza que a inércia do fornecedor se converta em vantagem processual contra o consumidor. Se, como alegado no recurso, o defeito foi comunicado nos dias 07, 08 e 09/02/2024 e não houve resposta útil, não se afigura razoável exigir que o adquirente mantenha indefinidamente parado bem utilizado em atividade econômica, sobretudo caminhão destinado ao transporte.

Em hipóteses assim, a produção de prova técnica retrospectiva, com base em ordens de serviço, notas fiscais, laudos de retífica e descrição dos danos, pode ser cogitada pelo juízo de origem, cabendo-lhe avaliar a utilidade concreta do meio de prova, mas não simplesmente presumir, em desfavor da parte, que o reparo elimina toda possibilidade de esclarecimento técnico. O próprio sistema consumerista, ao disciplinar o vício do produto, não prestigia leitura que premie a omissão do fornecedor.

No tocante à decadência, a sentença aplicou o art. 26, II, do CDC e considerou que, estando o veículo na posse da segunda requerente desde dezembro de 2022, e tendo os problemas sido relatados apenas em fevereiro de 2024, estaria esgotado o prazo de 90 dias. Todavia, segundo o próprio regime legal e a orientação consolidada do STJ, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial se inicia quando o defeito fica evidenciado, e não simplesmente da data de entrega física do bem, muito menos de período anterior à própria formalização da aquisição pelo consumidor final, se justamente isso é controvertido.

Ora, se uma das questões centrais do processo consiste em definir a data juridicamente relevante da tradição e se o defeito tinha natureza oculta, a conclusão pela decadência dependia, antes, da adequada elucidação desses pressupostos fáticos. Sem a prévia depuração probatória, inclusive técnica, a pronúncia decadencial revelou-se prematura.

De igual modo, a discussão sobre os lucros cessantes resta, por ora, prejudicada para julgamento definitivo em segundo grau. A sentença os afastou por ausência de comprovação inequívoca, reputando insuficientes as cartas de frete apontadas pelas autoras.

As apelantes, de sua vez, sustentam que houve omissão específica no enfrentamento desse conjunto documental. Como entendo que o processo não se encontra maduro para apreciação final do mérito, em razão do vício processual atinente à insuficiência instrutória, mostra-se mais adequado devolver ao juízo de origem, após regular produção da prova necessária, o exame conjunto dos danos emergentes e dos lucros cessantes, em perspectiva unitária e coerente com a solução a ser alcançada sobre a própria existência, ou não, do alegado vício oculto.

No ponto referente aos honorários sucumbenciais, a insurgência subsidiária das apelantes perde autonomia decisória neste momento. Anulada a sentença, fica prejudicado o exame do pedido de redução da verba honorária fixada em primeiro grau, porquanto tal condenação sucumbencial não subsiste em face da cassação do
decisum
.

Em suma, a partir do conteúdo das peças efetivamente anexadas, tenho que o processo foi sentenciado sem base instrutória suficiente para resolver controvérsia marcadamente técnica e fático-probatória, havendo plausível dissociação entre os pontos controvertidos fixados, a fundamentação adotada e a conclusão de improcedência.

Nessas circunstâncias, a solução mais consentânea com o devido processo legal, com a cooperação processual e com a busca da verdade possível é a anulação da sentença, para reabertura da instrução, facultando-se ao juízo de origem avaliar e determinar a produção da prova pericial mecânica reputada necessária ao adequado deslinde do feito, sem prejuízo da reapreciação consequente dos temas relativos à decadência, à inversão do ônus da prova, aos danos emergentes, aos lucros cessantes e à sucumbência. Os arts. 355, 370, 371 e 489, §1o, do CPC, assim como os arts. 18, §1o, e 26, II e §3o, do CDC, conduzem a essa conclusão.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada, para anular a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com apreciação da necessidade e da realização de prova pericial mecânica, restando prejudicada, por ora, a análise do mérito remanescente e da insurgência subsidiária relativa aos honorários advocatícios.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026